Tribunal: STF
Processo: Pet 14265
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Petição apresentada por ANAMARIA MEDEIROS CAVALCANTI com pedido de tutela cautelar, no processo de execução penal nº 9000214-41.2021.4.05.8400, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Eis a narrativa constante da presente postulação (Doc. 1, fls. 2-7):



    Trata-se de Ação Originária, em substituição aos remédios constitucionais do Habeas Corpus e do Mandado de Segurança (visto que incabíveis), através da qual se busca a Tutela Jurisdicional para se declarar e desconstituir a coisa julgada inconstitucional encartada nas decisões monocráticas e nos acórdãos transitados em julgado que foram proferidos no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 1467380, em que a Autora figurou na condição de recorrida (processo na íntegra em anexo). 



    Com todo respeito e deferência devidos, mas é fato constitutivo desta demanda que a decisão monocrática que julgou o mérito do RE 1467380 e os subsequentes acórdãos proferidos acerca dos recursos internos protocolados pela Autora se consideram inconstitucionais, em razão da violação de diversos dispositivos constitucionais e legais, conforme os fatos a seguir narrados e descritos, bem como em face da argumentação jurídica adiante desenvolvida. 



    A Autora alega como fato constitutivo que o RE 1467380 não poderia ser admitido e conhecido para ser julgado quanto ao mérito, visto que não preencheu os parâmetros operacionais e funcionais dos requisitos estabelecidos pelo próprio STF acerca da (in)admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Nessa linha, é fato constitutivo que o RE 1467380 não atendeu ao requisito do prequestionamento da matéria, uma vez que, no acórdão originário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e impugnado por meio do RE, inexiste qualquer tipo de decisão, referência ou texto sequer que esteja relacionado, ainda que indireta ou implicitamente, ao tema constitucional representado pelo disposto no artigo 5º, XLII, da Constituição.



    Ademais, na petição do recorrente – Ministério Público Federal (MPF) – acerca do RE 1467380 não existe qualquer texto que signifique ou represente a veiculação de pretensão recursal acerca do tema do artigo 5º, XLII, da Constituição (CF). O MPF veiculou pretensão recursal delimitada exclusivamente sobre o tema n. 788 de repercussão geral, no qual não há qualquer discussão e deliberação em relação ao artigo 5º, XLII, da CF. Tanto é verdade que consta isso na descrição lançada na decisão monocrática do RE 1467380, verbis: 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se seja afastada a extinção da punibilidade das penas impostas à ora recorrida, sob a alegação de que a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes, de modo que o acórdão recorrido, ao promover a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, teria violado o art. 5º, LVII, da CF/88 (eDOC 11). 



    Assevera que, “se a execução penal pressupõe o trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes, data maxima venia , não há que se falar em inércia do órgão acusador em não promover a execução da pena antes de tal marco” (eDOC 11, p. 6), salientando, nesse sentido, que tal entendimento encontra-se em consonância com Tema 788 da repercussão geral. 



    Como se vê, o Ministro Relator do RE 1467380 retratou expressamente que o MPF veiculou pretensão recursal de modo único e exclusivo acerca do tema 788 de repercussão geral, bem como que o acórdão do TRF5 não traz qualquer menção ao artigo 5º, XLII – o Relator transcreveu a ementa do julgado na decisão monocrática ora descrita. 



    Ainda, é fato constitutivo que o RE 1467380 também não poderia ser admitido e conhecido para obter julgamento de mérito porque o acórdão do Tribunal de origem (TRF5) contém fundamento apenas e tão-somente de ordem infraconstitucional, que transitou em julgado porque o MPF não interpôs Recurso Especial (RESP). 



    Nesse contexto, é fato constitutivo que o RE 1467380 não poderia ser admitido e conhecido em razão da incidência das Súmulas 282, 283 e 356 do STF. 



    Outrossim, é fato constitutivo que a matéria discutida no RE 1467380 exigiria, necessariamente, diante do fundamento infraconstitucional do acórdão do TRF5, a análise de Lei Federal, caracterizando-se a chamada violação reflexa, que impediria a admissão e conhecimento do RE 1467380. 



    Diante do quadro, é fato constitutivo que o julgamento de mérito do RE 1467380, por meio de decisão monocrática do Ministro Relator, com base no artigo 5º, XLII, da CF, e nos termos do HC 154248, configurou-se em verdadeira inovação recursal em substituição ao órgão de acusação, já que nunca postulou e nem veiculou a matéria na petição do RE 1467380. 



    Em face da decisão monocrática do RE 1467380, a Autora interpôs Agravo Interno, no qual postulou a reforma da decisão diante da inadmissibilidade, conforme todos os fatos constitutivos antes alegados nesta peça inicial, na qualidade de argumentos específicos para a reforma daquela decisão. 



    Altercou, ainda, naquele Agravo Interno, argumentos específicos quanto ao mérito, demonstrando que o uso do artigo 5º, XLII, da CF, nos termos do HC 154248, não era possível porque: a) era inovação recursal; b) havia coisa julgada anterior de acordo com o tema 788, de modo que ocorre violação do artigo 5º, caput (igualdade e segurança jurídica), XXXVI (coisa julgada) e XL (irretroatividade); e c) não há incidência do HC 154248 em relação à prescrição da pretensão executória, vez que não foi objeto de deliberação naquele julgado, de forma que houve violação ao artigo 5º, caput (igualdade e segurança jurídica), e XLII, da CF. 



    Não obstante, o Agravo Interno foi desprovido pela 2ª Turma. Nada foi decidido sobre os argumentos acerca da inadmissibilidade do RE 1467380, pois se alegou que o Agravo Interno não ofereceria “novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada.” Também não houve decisão específica e concreta alguma sobre os temas da igualdade, segurança jurídica e coisa julgada. 



    A Autora apresentou Embargos de Declaração. A 2ª Turma os rejeitou sob os argumentos genéricos de que os Embargos não são “meio hábil para reforma do julgado”; a Autora teria pretendido, pela via dos Embargos, apenas “a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes” e que não haveria qualquer “omissão ou obscuridade na decisão embargada.”



    Na sequência processual, a Autora interpôs Embargos de Divergência, nos quais alegou, em síntese: 



    a) Preliminarmente – questão prejudicial que antecede o juízo de admissibilidade e o julgamento dos Embargos de Divergência: nulidade absoluta do Acórdão embargado – alternativamente, os textos das partes integram o processo e as decisões nele proferidas – o dito e o não dito do Acórdão embargado: ambas as dimensões são decisões que podem ser objeto do recurso de Embargos de Divergência; 



    b) Preliminarmente – Questão prejudicial que antecede à verificação até dos requisitos dos Embargos de Divergência – declaração incidental de ilegalidade do Acórdão embargado – Nulidade dos Acórdãos proferidos pela Turma – Vetor independente e prévio de reforma dos Acórdãos; 



    c) Da admissibilidade positiva, acaso superada a tese da nulidade absoluta do acórdão embargado. Os textos das partes integram a similitude; 



    d) No mérito, divergência com os seguintes acórdãos paradigmas: 1) ARE 1426879 AGR/RS, no sentido de que a admissibilidade do Recurso Extraordinário exige o prequestionamento explícito da matéria constitucional, 2) ARE 983531 AGR/DF, vez que a questão relativa à imprescritibilidade é matéria infraconstitucional, atraindo o óbice da violação reflexa, 3) RE 638757 AGR, no qual se estabeleceu que o fundamento infraconstitucional do acórdão de origem que não foi impugnado por RESP é obstáculo para a admissibilidade e conhecimento do RE, 4) AI 708224 AGR, em que se disciplinou que o STF não está vinculado ao juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal inferior, 5) ARE 848107/DF (Tema 788), porque lá se estabeleceu que é possível e necessário que os posicionamentos judiciais mais rigorosos e graves em matéria penal não devem retroagir, e 6) HC 154248, visto que não estabeleceu a prescrição de pretensão executória. 



    O Ministro Relator indeferiu liminarmente, por decisão monocrática, os Embargos de Divergência. Foram usados os seguintes argumentos genéricos e indeterminados: a) a Autora não teria demonstrado a similitude fática com os acórdãos paradigmas dos itens 1 a 5 do parágrafo anterior; e b) o HC 154248 não se prestaria para demonstração da divergência. 



    A Autora interpôs Agravo Interno para reformar a decisão de inadmissibilidade dos Embargos de Divergência. Argumentou, em suma: 



    a) Decisão agravada absolutamente nula que contraria o artigo 381, III e IV, do CPP, enquadrando-se como decisão não fundamentada, na forma do artigo 315, § 2o , I, II, III e IV, do CPP, uma vez que não houve julgamento sobre as preliminares arguidas; 



    b) Impugnação específica à inadmissibilidade dos EmbDiv: viés discriminatório da decisão agravada – violação à igualdade (art. 5º, caput, da CF) – obstáculos insubsistentes: há semelhança entre o caso e os acórdãos paradigmas, que autoriza os EmbDiv; há identidade das bases fáticas entre o caso e os seguintes paradigmas: ARE 983531 AGR/DF, ARE 848107/DF (Tema 788) e HC 154248/DF; há pertinência entre o caso e os acórdãos paradigmas, bem como estes são aptos a comprovar a divergência; e o HC 154248/DF se presta, sim, para demonstrar a divergência, conforme os seguintes julgados: RE 1227490 AgR-EDv, RE 1181372 AgR-EDv, e RE 1182948 AgR-EDv, nos quais se admitiu a demonstração de divergência com o aresto do HC 176473, porque, nele, fixou-se tema vinculante e de repercussão geral, como aconteceu com o HC 154248. 



    O Agravo Interno foi desprovido por mera reprodução da decisão monocrática do Relator, com pequenos acréscimos de ementas de julgados. Não houve decisão sobre a arguição de nulidade da decisão monocrática. 



    A Autora opôs Embargos de Declaração. Foram rejeitados por decisão monocrática do Relator, a pretexto de “abuso do direito de recorrer”, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a remessa do feito à origem. 



     Diante do contexto descrito, é fato constitutivo que as decisões judiciais prolatadas no RE 1467380 foram realizadas mediante alguma forma de intervenção e auxílio de máquinas, inclusive quanto à elaboração dos textos que as materializaram e representaram. Porquanto, é fato público e notório que o STF vem desenvolvendo a prestação jurisdicional com uso de ferramentas tecnológicas de automação e de inteligência artificial – a esse respeito, vide as matérias oficiais divulgadas no sítio do STF na internet. 



     Também, é fato constitutivo que, em relação aos recursos internos protocolados pela Autora no RE 1467380, as decisões judiciais foram tomadas com base na chamada “jurisprudência defensiva”, que representa um viés discriminatório, notadamente porque, no julgamento de mérito do RE 1467380 favorável ao recorrente (MPF), a decisão judicial não seguiu sequer os parâmetros operacionais e funcionais dos requisitos estabelecidos pelo próprio STF acerca da inadmissibilidade do RE. 



    Com a determinação da remessa dos autos às instâncias inferiores, o MPF solicitou o prosseguimento da execução penal, de modo que o Juiz da execução determinou a realização de audiência para o próximo dia 07 de agosto, às 10h, a fim de que seja dado cumprimento ao comando condenatório da sentença penal (processo n. 9000214-41.2021.4.05.8400 – em anexo). Logo, a Autora será executada, correndo o risco de ter que que cumprir a pena, bem como de ser constrangida no seu direito de ir e vir para ter que participar da audiência.



    Na presente Petição, a parte argumenta que “não é possível o manejo da Revisão Criminal, pois não se busca rever a condenação, mas apenas temas de caráter processual penal acerca da inadmissibilidade do RE 1467380 e da inconstitucionalidade das decisões nele proferidas, a fim de declarar as nulidades e desconstituir as decisões e os acórdãos proferidos para que outros sejam prolatados” (Doc. 1, fl. 8).



    Aduz que “a alegação de coisa julgada inconstitucional que envolve um processo de execução penal (RE 1467380) também fundamenta que o Direito de Agir da Autora deva ser veiculado por meio da presente Ação Originária, com a finalidade de que seja exercido o controle de constitucionalidade para firmar o primado da Constituição de modo a desabilitar o título executivo (sentença exequenda), uma vez que, no processo penal brasileiro, não existem os mecanismos previstos no âmbito do processo civil (artigos 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do CPC – cf. RE 611503)” (Doc. 1, fl. 11).



    Segundo diz, “não houve prequestionamento de matéria constitucional, pois o Tribunal de origem resolveu a causa mediante decisão exclusivamente apoiada na legislação infraconstitucional. E o recorrente não opôs embargos de declaração para agitar o tema constitucional” (Doc. 1, fl. 18).



    Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento das razões apresentadas, para que (Doc. 1, fl. 40-42):



    a) Seja concedido liminarmente provimento jurisdicional provisório de tutela cautelar para determinar a suspensão da audiência aprazada para o dia 07 de agosto, às 10h, bem como do curso do processo de execução penal n. 9000214-41.2021.4.05.8400, em tramitação da 14ª Vara Federal de Natal. Seja comunicado imediatamente ao Juiz Federal para que o cumpra; 



    b) Sejam concedidos, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, em face de que se trata de processo penal público e, também, porque a requerente não ter condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família, na forma do artigo 98 da Lei n. 13.105/15;



    c) Seja determinada a citação da União para, querendo, oferecer contestação em nome dos órgãos do STF. Seja também citado, como litisconsorte passivo, o Ministério Público Federal, por meio do Procurador Geral da República, para, querendo, oferecer contestação; 



    d) Ao final, em sede de cognição exauriente, sejam julgados procedentes os pedidos para declarar e desconstituir a coisa julgada inconstitucional acerca da primeira decisão monocrática proferida no RE 1467380, reconhecendo-se a violação dos artigos 5º, caput, I e XXXVII, 93, IX, 102, caput e III, a, e 129, I, da CF. Em razão disso, seja determinada a reativação e devolução dos autos para que o Ministro Relator proceda com nova decisão a respeito da inadmissibilidade do RE 1467380, julgando-se e decidindo-se de modo concreto e específico sobre a ausência de prequestionamento e as 41 situações dos obstáculos da violação reflexa, da ausência de interposição de RESP em relação ao fundamento infraconstitucional e, principalmente, da inexistência de postulação quanto à suposta violação do artigo 5º, XLII, na peça do recurso extraordinário;



     e) Acaso vencido o pedido anterior, então, seja julgado procedente para declarar e desconstituir a coisa julgada inconstitucional acerca dos acórdãos do AgInt e dos EmbDcl, proferidos no RE 1467380, reconhecendo-se a violação dos artigos 5º, II, e 93, IX, da CF. Em razão disso, seja determinada a reativação e devolução dos autos para que a Segunda Turma proceda com nova decisão a respeito da inadmissibilidade do RE 1467380, julgando-se e decidindo-se de modo concreto e específico sobre os itens apontados na alínea anterior, a inconstitucionalidade de decisão com auxílio de máquinas e demais matérias sonegadas, conforme assinalado no tópico desta peça acerca da questão; 



    f) Superado o pedido anterior, então, seja julgado procedente para declarar e desconstituir a coisa julgada inconstitucional acerca das decisões proferidas nos EmbDiv no RE 1467380, reconhecendo-se a violação dos artigos 5º, II, e 93, IX, da CF. Em razão disso, seja determinada a reativação e devolução dos autos para que o Ministro Relator proceda com nova decisão a respeito da admissibilidade dos EmbDiv no RE 1467380, julgando-se e decidindo-se de modo concreto e específico sobre os itens apontados no tópico desta peça acerca da questão; 



    g) Seja, ainda, julgado procedente quaisquer dos pedidos das alíneas anteriores para declarar e desconstituir a coisa julgada inconstitucional acerca de todas as decisões proferidas no RE 1467380 e nos EmbDiv, reconhecendo-se a violação dos artigos 5º, LXXIX, 37, e 93, IX e XIV, da CF, por causa do uso ou auxílio de máquinas na tarefa decisória. Em razão disso, seja determinada a reativação e devolução dos autos para que o Ministro Relator e a Segunda Turma procedam com nova decisão a respeito da inadmissibilidade do RE 1467380 ou dos EmbDiv, julgando-se e decidindo-se de modo concreto e específico sobre os itens apontados nas alíneas anteriores e no tópico sobre a inconstitucionalidade de decisão com auxílio de máquinas; 



    h) A título de produção de provas, seja determinado que a Secretaria do Tribunal e/ou a Secretaria de Tecnologia da Informação forneçam os seguintes dados, informações e documentos: a) todos os log e registros das operações realizadas por todos os sistemas de informática do STF acerca do RE 1467380 e os EmbDiv, desde o início até a decisão monocrática que negou os Embargos de Declaração nos EmbDiv, informando com clareza todos os critérios utilizados pelas máquinas – autonomamente ou com mediação por usuários; b) informem sobre as leituras, classificações, extrações de textos, processamentos, escolhas, indicações de precedentes, tomadas de decisões, elaborações de minutas, e quaisquer operações realizadas para este processo judicial, especialmente quanto à decisão agravada; c) forneçam todos os dados, metadados e informações; d) explicitem todos os programas, algoritmos, aplicativos e outros sistemas ou funções usados no tratamento e processamento das informações e dados; e) informem sobre a ocerização, tokenização, indexação ou parâmetros para o processamento de linguagem natural usados, bem como para a extração e interpretação de textos; e f) descrevam detalhadamente a arquitetura do sistema e o código fonte dos sistemas utilizados neste caso concreto;



     i) Ainda quanto à produção de provas, caso se entenda necessário, seja determinada a realização de perícia de linguística e de computação forenses, a fim de comprovar, respectivamente, as alegações dos fatos constitutivos sobre as questões de linguagem e do uso das máquinas, bem como as implicações que isso causou nos julgamentos proferidos;



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a peticionante. 



    Inicialmente, destaca-se que, tendo transitado em julgado a decisão proferida no RE 1467380, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, exauriu-se a jurisdição deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que já entregou a prestação jurisdicional requerida. 



    Em segundo lugar, o trânsito em julgado devidamente certificado, como ocorre na espécie, impede o ajuizamento de nova ação que vise reabrir processo já encerrado. Não há se falar, a propósito, em hipótese de revisão criminal, conforme reconheceu a própria requerente.



    Por outro lado, ressalta-se que a alegação de inconstitucionalidade da decisão, em razão do fato de não ter havido prequestionamento da matéria constitucional, não merece prosperar, uma vez que foi devidamente enfrentada pelo Relator do caso. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido no Agravo Regimental do RE 1467380, pelo Relator Min. EDSON FACHIN, em julgamento no âmbito da Segunda Turma desta CORTE:



    Os fundamentos da defesa no presente regimental, além de desrespeitosos, são contraditórios, tendo em vista que ora defendem a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e ofensa reflexa à CF/88, ora sustentam que o mérito da matéria debatida nos autos foi analisada pelo STF no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, olvidando-se, inclusive, que o apelo extremo foi devidamente admitido pelo Tribunal de origem. 



    Nesse sentido, também não prospera o argumento de que a decisão agravada, de forma inovadora e imiscuindo-se na função ministerial, introduziu a matéria relativa à violação ao art. 5º, XLII, da Constitucional da República (imprescritibilidade do crime de racismo). 



    Isso porque foi o próprio Tribunal de origem que, ao analisar a controvérsia dos autos de forma mais ampla, decidiu encaminhar a questão a esta Corte Suprema, pois entendeu que, “havendo dúvidas, à luz da jurisprudência do próprio STF, sobre o alcance da modulação de efeitos da tese fixada no Tema 788 em relação ao crime de injúria racial , entendo não ser o caso de negar seguimento ao Recurso Extraordinário” (eDOC 24, p. 2). 



    Tal decisão, foi confirmada pelo Pleno desta CORTE, em sede de Embargos de Divergência, nos termos da seguinte ementa: 



    Direito penal. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Imprescritibilidade do Delito de Injúria Racial. Ausência de Similitude Fática e Jurídica. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que não acolheu embargos de divergência. 2. Os embargos de divergência objetivavam demonstrar divergência jurisprudencial em relação à questão da prescrição no delito de injúria racial, com base em precedentes apontados pela embargante. 3. Os precedentes apontados pela embargante versavam sobre temas distintos, como prequestionamento, ofensa reflexa à CF/88, nulidade de julgamento, vinculação do STF ao juízo de admissibilidade, termo inicial do prazo da prescrição e prescrição no crime de injúria racial em sede de habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pela Segunda Turma e os precedentes indicados pela embargante para fins de configuração de divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. III. Razões de decidir 5. Não há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida e os precedentes apontados pela embargante. 6. A jurisprudência do STF exige identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência para a admissão dos embargos. 7. O precedente indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência. 8



    . A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não foram proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. O paradigma indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência jurisprudencial. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 330 do RISTF; arts. 330 e 331 do RISTF. Jurisprudência relevante citada: RE 614.115-AgR-ED-EDv; AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR; RE 1271500 AgR-EDv-AgR; ARE 1342233 AgR-EDv-AgR; RE 622420 ED-ED-EDv; ARE 1244459 AgR-ED-EDv-AgR; ARE 1426879 Agr; ARE 983531 AgR; RE 638757 AgR; AI 708224 AgR; ARE 848107; HC 154248. (RE 1467380 AgR-ED-EDv-AgR, Relator. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 14/4/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente